Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-92.2020.8.11.9005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000269-92.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), RUBENILZA RODRIGUES DUTRA - CPF: 621.766.411-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–

INDEFERIDO – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98,
CAPUT
E 99, §3
o
, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO

CIVIL –
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que possa beneficiar-se da gratuita da justiça. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98,
caput,
do CPC/2015).

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoal natural.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rubenilza Rodrigues Dutra, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cobrança de FGTS n. 1000662-41.2019.8.11.0052, indeferiu o pedido de benefício da Justiça Gratuita.

Inconformada, a Recorrente afirmou que o pagamento das custas e despesas processuais irá prejudicar o seu sustento e da sua família, pois, do valor líquido do seu salário é um pouco mais de três mil reais.

Sustentou que juntou a declaração de hipossuficiência econômica, bem como a cópia dos recibos das despesas, que comprovam não possuir condições de arcar com as custas da ação proposta.

Posto isso, a Agravante requereu a concessão do efeito ativo, para que lhe seja concedido o benefício da Justiça Gratuita. E. no mérito, a confirmação da tutela antecipada.

Juntou documentos.

O recurso foi distribuído à minha relatora e, liminarmente, deferi o pedido de urgência (id. n. 51112456).

Foram apresentadas as contrarrazões (id. n. 46718864), bem como emitido o parecer de lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, que se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (id. n. 57973979).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, pretende o Agravante o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, negado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco.

Denota-se dos autos que Rubenilza Rodrigues Dutra ajuizou a Ação Declaratória, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade dos seus contratos de trabalho, realizados de forma sucessiva, com o Estado de Mato Grosso, e, via de consequência, receber o FGTS, decorrente dos anos trabalhado como professora contratada.

Nas suas razões iniciais, requereu a concessão do benefício da Justiça Gratuita, pois o valor da ação corresponde ao total do valor que pretende receber, logo, as custas e as despesas processuais causarão prejuízos ao seu sustento.

Entrementes, o Douto Juiz indeferiu o pedido da gratuidade, ao argumento de ausentes provas da hipossuficiência econômica da Autora, ora Agravante, motivo que ensejou a interposição do presente recurso.

Sabe-se que, no agravo de instrumento, cabe ao relator apreciar se a decisão interlocutória deve ser, ou não, reformada e, no caso dos autos, o ato judicial recorrido deve ser reformado, como já assinalado quando da análise do pedido de liminar.

Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, de 2015, o artigo 98 prevê que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada, basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
, do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida, exclusivamente, por pessoa natural.

Imperioso destacar, também, que a assistência da Recorrente por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
, art. 99).

De acordo com os documentos acostados aos autos do recurso (id. n. 43344956), entendo estar comprovada a condição de hipossuficiente da Agravante, para arcar com as custas e despesas processuais.

A propósito, tal assertiva constou da decisão por mim proferida, quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela:

Dos documentos comprobatórios do seu estado de hipossuficiência econômica, juntados aos autos de Primeiro grau, vê-se que além da declaração, subscrita pela Agravante, há a cópia dos comprovantes dos gastos mensais, bem ainda o holerite demonstrado seus proventos, sendo este último o documento utilizado pelo Magistrado
a quo,
para indeferir a pretensão da gratuidade da justiça.

Denota-se, ainda, que, quando da interposição do pedido, a autora sustentou que, não obstante auferir rendimentos em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais), este valor não representa a realidade, porquanto se trata de valores brutos, dos quais, em razão dos descontos, perfaz o valor liquido em torno de R$3.000,00 (três mil reais).

Desse modo, a concessão da benesse é medida impositiva.

Por fim, registro que, surgindo provas a respeito da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios da assistência judiciária, poderá haver sua revogação, até mesmo de ofício.

Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5º, XXXV).

Forte nessas razões, confirmo a liminar e
PROVEJO
o presente recurso de Agravo de Instrumento, para conceder o
benefício da Justiça Gratuita
, em favor de Rubenilza Rodrigues Dutra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021